Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720791-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: LUCIA NOBREGA DE ALMEIDA, BANCO BMG SA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 74482982, inadmitiu o recurso especial interposto por LUIZA SOUSA DA SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 79272825) devolveu os autos à origem, sob o fundamento de que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.388 (REsp 2.159.431/SP), afetado para a uniformização da controvérsia “necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Corte Superior, a matéria discutida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão recorrido concluiu que “não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o proveito econômico, deveriam ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência” (ID 70669652). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019